Tribunal: STF
Processo: SS 514
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-06
Data de publicação: 1993-10-06

Ementa:
EMENTA:  - Litisconsorcio. Permanece,  em sede do pedido de
suspensão de segurança, o direito dos impetrantes ao prazo em dobro a
que se refere o art. 191 do Código de Processo Civil, combinado com o
art. 19 da Lei n. 1533 de 31-12-51.
          Agravo  regimental de  que se  conhece, por ser tempestivo,
mas  a  que  se  nega   provimento,  porquanto  não  ilididas,  pelos
Agravantes,  as razoes de grave  lesão a ordem administrativa, em que
se fundamenta a decisão agravada.::